Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-75.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010277-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (IMPETRANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (IMPETRANTE), MILTON GOMES - CPF: 406.279.342-34 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.LIMINAR RATIFICADA.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO E ESTELIONATO – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE
DIABETES TIPO II
E
HIPERTENSÃO ARTERIAL
– CONDENADO A REGIME FECHADO – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO – COMPROVADO AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE E IMPRESCINDIBILIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO – SUBMISSÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR.

Os Tribunais Superiores, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Prudente a implementação momentânea do apenado em prisão domiciliar, a fim de evitar mal maior, se os relatórios médicos apresentados demonstram o agravamento de sua doença e a necessidade de tratamento especializado, não oferecido pelo Estado de forma imediata e eficaz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Milton Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Barra do Garças, por força de um mandado de prisão oriundo da Comarca de Jales-SP, decorrente de condenação definitiva a 10 anos de reclusão, em que lhe fora atribuída a prática dos crimes de estelionato e extorsão.

Asseveram que, após a prisão do paciente, a guia de execução penal foi remetida ao Juízo de Barra do Garças, local em que este se encontrava residindo desde setembro de 2022 com sua família, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora recebeu o referido documento, homologou os cálculos dele constante e, na sequência, determinou o início do cumprimento da pena no regime inicial fechado.

Alegam que, em razão do estado debilitado de saúde do paciente, acometido de
diabetes tipo II e hipertensão arterial
, agravada pela precariedade do tratamento que vem recebendo, bem ainda, pelo fato de sua esposa e filha também dependerem exclusivamente de seus cuidados, requereram na origem a substituição do cárcere por prisão domiciliar, o que fora indeferido, mesmo após a juntada de laudo e perícia médica atestada por profissional do estabelecimento prisional no sentido de que o pretenso beneficiário “
está acometido de doença grave e necessita de tratamento adequado”.

Não bastasse, após desatender o referido pleito, ainda teria o juízo
a quo
determinado o recambiamento do paciente para a cidade de Jales-SP, afrontando o direito do preso de cumprir sua pena próximo ao seu meio familiar.

Diante da situação exposta, os impetrantes buscam, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na 1ª instância, a fim de evitar o recambiamento do paciente, bem como o deferimento da prisão domiciliar, até julgamento definitivo do
writ
. No mérito, pedem a concessão definitiva da ordem,
“para determinar a prisão domiciliar e o consequente tratamento apropriado e comprovado junto aos autos mês a mês”.

Juntaram documentos.

A liminar foi deferida para sobrestar a determinação de recambiamento do paciente para a Comarca de Jales-SP, bem como para assegurar que, com a comprovação e manutenção atualizada de residência fixa nos autos, aguardasse em prisão domiciliar, até julgamento definitivo do
writ
– Id. 167521170.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 168593674.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 169400691.

Os impetrantes juntaram novos relatórios médicos sobre o estado de saúde do paciente – Ids.

170216688, 170216698, 170216699 e 170224151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente
writ
, os impetrantes defendem a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de decisão proferida na origem que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mesmo diante da saúde fragilizada do paciente, bem como determinou seu recambiamento para o Estado de São Paulo, afrontando o direito do preso de cumprir sua pena próximo ao seu meio familiar.

Relatam a condição de saúde do paciente, acometido de
diabetes tipo II e hipertensão arterial
, e que o Estado não dispõe dos meios necessários ao devido cuidado do pretenso beneficiário – situação evidenciada pelo agravamento noticiado no processo –, conforme laudos médicos anexados.

Da análise da documentação colacionada pelos impetrantes, bem como do andamento do processo executivo de pena no SEEU – 2000142-72.2023.8.11.0004–, verifiquei que o paciente foi condenado no Estado de São Paulo à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência da prática dos crimes de estelionato e extorsão.

Consta que, depois do trânsito em julgado definitivo da condenação, que ocorreu após o desprovimento de recurso de apelação defensivo interposto na origem, foi determinada a prisão do paciente para dar início ao cumprimento da pena imposta no regime fechado.

Posteriormente, a guia de execução definitiva foi encaminhada da Comarca de Jales-SP para a Comarca de Barra do Garças-MT para prosseguimento, em cujo local o paciente fora preso e se encontrava residindo.

Ato contínuo, referido documento foi recebido pelo magistrado singular, o qual passou a dar o devido andamento no processo executivo de pena, inclusive homologando o cálculo de pena a cumprir em decisão proferida na data de 3.3.2023 – movimento 17.1.

Posteriormente, sobreveio pedido defensivo de concessão de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente, o qual foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Garças, em decisão assim fundamentada:

“....
Da prisão domiciliar

Conforme dispõe o art. 318, do CPP, a concessão de prisão domiciliar na hipótese de doença exige que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

O parágrafo único do aludido dispositivo, por sua vez, exige a apresentação, pela parte, de prova idônea dos requisitos.

Indagado ao médico que labora na unidade prisional sobre a possibilidade de ser tratado o reeducando na unidade prisional, respondeu (ev. 32.1) que “Em partes sim, mas para ter um resultado melhor, deveria fazer atividade física regular e fisioterapia com exames laboratoriais seriados. ”

Assim, deve ser intimado a Direção da Cadeia para que providencie, ainda que por intermédio do Poder Executivo municipal, a atividade física regular e a fisioterapia descritas no laudo médico, bem como que continue a providenciar os medicamentos orais e injetáveis e dieta alimentar.

Na impossibilidade de ministrar atividades físicas e fisioterapia, deverá a Direção da Cadeia providenciar remoção do reeducando para unidade prisional no Estado de Mato Grosso que possua condições para assegurar o direito à saúde. Somente na impossibilidade de cumprimento destas duas diligências, cabe a prisão domiciliar.

Da competência

O executivo de pena é oriundo 3° Vara Criminal de Jales-SP, tendo sido encaminhado para Barra do Garças sem a anuência desse juízo.

A remessa do executivo para essa comarca se mostra irregular, pois a competência é fixada no juízo da condenação, não importando a alteração voluntária de domicílio pelo reeducando, cabendo ao juízo da condenação executar a pena por intermédio de precatória.

Assim, considerando que o reeducando possui condenação da 3° Vara Criminal de Jales-SP, determino a remessa dos autos à referida comarca, nos termos do art. 7º, da Resolução n. 113/2010 do CNJ, bem como que sejam solicitadas providências para o recambiamento do reeducando...” – Id. 167396171, pp. 1-4.

De acordo com a disposição contida no art. 117 da LEP:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

Não obstante, é cediço que os Tribunais Superiores têm admitido que, mesmo nas hipóteses de condenação em regime diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, desde que se trate de condenado portador de doença grave e que seja comprovada a impossibilidade de assistência medica pelo estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. [...]”
(HC 431.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/06/2018).

Partindo dessa premissa, e volvendo-me ao caso concreto, vejo que a hipótese retrata situação excepcional e apta à confirmação da liminar outrora deferida, no sentido da implementação temporária da prisão domiciliar.

Nota-se que, apesar de constar relatório de saúde oriundo do estabelecimento prisional dando conta de que o paciente está recebendo tratamento, este mesmo documento traz indicativos de que o estado geral de saúde do paciente está se agravando, dado o diagnóstico de
“neuropatia da perna esquerda
”, havendo a necessidade
“tratamento especializado [atividades físicas, fisioterapia e exames laboratoriais seriados]”
, os quais o Estado não pode garantir de forma imediata

– vide perícia, Id. 167396172.

Não bastasse, recentemente fora juntado pelos impetrantes novos documentos que demonstram a necessidade de maior cuidado com o paciente, em especial, pelo noticiado
“quadro de acidente vascular encefálico há cerca de 90 dias, com paresia [diminuição de força muscular] em membros superiores e inferiores esquerdo”
, a corroborar a imprescindibilidade momentânea de tratamento especializado, haja vista o elevado risco de “
novo episódio isquêmico encefálico
” – Id.

170216698, tanto que fora deferido pelo juiz
a quo
, após parecer favorável do MP, autorização para que o reeducando Milton Gomes se ausentasse da Comarca de Barra do Garças/MT pelo período de 30 dias,
“a fim de realizar tratamento de saúde na cidade de São José do Rio Preto/SP”
– Id. 170224151.

Pelo contexto, prudente adotar a posição mais cautelosa possível no momento, o que, no caso, conduz à concessão da ordem em definitivo para determinar que o paciente seja recolhido em prisão domiciliar, a fim de que sejam realizados os exames necessários à elucidação da sua situação de saúde.

A postura adotada, por certo, tem por finalidade evitar mal maior ao paciente, diante das peculiaridades acima retratadas.

Nesse tocante, já decidiu o STJ que:

“[...] por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto [...]”.
(HC n. 366.616/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/5/2017).

Ante o exposto, confirmando a liminar outrora deferida,
concedo
a prisão domiciliar ao paciente
Milton Gomes
,
com monitoramento eletrônico,
para que sejam realizados os exames necessários à elucidação da sua situação de saúde, bem como o tratamento adequado. Por conseguinte, revogo a decisão que determinou seu recambiamento para a Comarca de Jales/SP.

Estabeleço o prazo de
90 dias
para reavaliação pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, o qual deverá decidir, de forma fundamentada, pelo retorno do paciente ao regime fechado ou a manutenção em regime domiciliar.

Expeça-se, com urgência, ofício à autoridade coatora, a fim de que adote as providências necessárias ao cumprimento da presente ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023